Tribunal: TJDFT
Processo: 0728918-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728918-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAZ DE JESUS DA PAIXAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOAZ DE JESUS DA PAIXAO (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704731-40.2021.8.07.0018, proposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante, que indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 201091106 dos autos originários): “Trata-se de impugnação a penhora movida pelo executado, a qual visa o desbloqueio das contas (ID: 198528597). Contraditório ao ID: 200696398. Em um breve resumo, transcorrido o prazo do executado para comprovação do pagamento da condenação principal e honorários advocatícios, foi realizada a pesquisa SISBAJUD, resultando no bloqueio de parte do débito exequendo (ID. 197168067) - R$ 1.875,68, do total de R$ 46.604,55. Alega o executado que a conta bloqueada (banco Inter) tem natureza salarial. Afirma que “recebeu os seus vencimentos junto ao banco BRB e, em 04/05/2024, realizou a transferência da importância de R$ 7.000,00 para sua conta junto ao Banco Inter, a qual utiliza os valores para pagar suas contas, em decorrência da comodidade, tendo em vista se tratar de um banco (virtual)”. Apesar de o Código de Processo Civil proibir a penhora do salário (art. 833), é unânime o entendimento da penhora parcial do salário em casos excepcionais. A regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475). Por outro lado, conforme extrato bancário anexado, verifica-se que o valor bloqueado não ultrapassa 30% (trinta por cento) do salário do executado. Ante o exposto, indefiro a impugnação. Preclusa esta decisão, expeça-se ordem de transferência do valor bloqueado em favor do exequente, conforme dados informados ao ID: 200696398. Em seguida, intime-se a parte exequente para dar seguimento ao feito. Publique-se. Cumpra-se.” Em suas razões recursais (ID 61458642), alega que a quantia bloqueada é verba alimentar de custeio de despesas familiares, sendo impenhoráveis. Alega violação ao art. 833, IV, do CPC bem como da dignidade do devedor e da garantia do mínimo existencial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postula a concessão de liminar para determinar a suspensão do processo originário, até o julgamento do recurso. No caso em comento, não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que os valores bloqueados somente serão liberados ao credor após a preclusão da decisão agravada. Transcrevo a parte final da decisão: “Preclusa esta decisão, expeça-se ordem de transferência do valor bloqueado em favor do exequente, conforme dados informados ao ID: 200696398” (ID 201091106 dos autos originários). Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão, sendo que o processo ficará aguardando o julgamento do presente recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora